Tribunal: TJDFT
Processo: 0036349-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 150 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO POSTERIOR À SENTENÇA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.

1. A responsabilidade civil decorrente do descumprimento de contrato de compra e venda está sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Precedentes. STJ.

2. Conforme entendimento pacificado no enunciado de Súmula n. 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento.

3. Decorrido o prazo de suspensão da execução disposto no art. 921, inc. III, do CPC, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente, prevista no parágrafo 4o do mesmo art. 921.

4. Inviável a análise conjunta nesta via recursal de decisão posterior à sentença, da qual não faz parte.

5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se provimento ao recurso.